Tribunal: STF
Processo: RE 1424908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E CARGO COMISSIONADO. DUPLA APOSENTAÇÃO (PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DA UFRN E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO RN). CARGOS ACUMULÁVEIS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES. DEMANDANTE QUE ATUALMENTE EXERCE CARGO COMISSIONADO (DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN). ILICITUDE DA TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação da UFRN contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para reconhecer a licitude de acumulação das aposentadorias do demandante com a percepção da remuneração da atividade de Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, determinando o arquivamento do Processo 23077.042051/2020-72 e eventual procedimento instaurado para a apuração da acumulação de suas aposentadorias com a percepção de remuneração proveniente de cargo em comissão. Honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido no presente feito.



    2. Em suas razões recursais, a UFRN alega que: a) consoante se infere dos documentos acostados aos autos, o autor foi instado a optar por 2 (dois) vínculos públicos, dos 3 (três) que ora está acumulando em desconformidade com a Constituição Federal; b) resta proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de cargo público com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os proventos decorrentes da aposentadoria em cargos acumuláveis na atividade, e a cumulação com cargos eletivos e os cargos em comissão; c) não há diferenciação quanto ao fato de o cargo a ser acumulado ter caráter efetivo ou em comissão; d) a jurisprudência do STF não admite qualquer hipótese de tripla acumulação, conforme o ARE 848.993.



    3. A matéria devolvida para exame desta Corte diz respeito à possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria de 2 (dois) cargos efetivos com 1 (um) vínculo de cargo em comissão.



    4. Sobre a acumulação de cargos, dispõe a Constituição em seu inciso XVI do art. 37: Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    5. Por força do art. 40, § 6º, CF, resta proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de cargo público com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os proventos decorrentes da aposentadoria em cargos acumuláveis na atividade e a cumulação com cargos eletivos e os cargos em comissão.



    6. A regra é a inacumulabilidade, de modo que restrita há de ser a interpretação que se deve dar às suas exceções. A tríplice acumulação não foi prevista como uma hipótese de exceção no rol do art. 37, XVI, da CF.



    7. A acumulação de 3 cargos viola frontalmente o art. 37, XVI, § 10, da Constituição, que só permite a possibilidade de acumular 2 cargos. A tríplice acumulação de cargos públicos (independente da forma de nomeação) não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. (STF, 1ª T., RE 237535 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/04/2015)



    9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.” (eDOC 18, ID: 52c9d0b5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, XVII e § 10, do texto constitucional. (eDOC 22, ID: 05af9b85)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “a demanda em tela não trata de acumulação tríplice de cargos - tema acerca do qual este Supremo Tribunal já possui jurisprudência firmada - e sim da acumulação de duas aposentadorias com um cargo em comissão.” (eDOC 22, p. 3) 



    Afirma distinguishing ao tema 921 da repercussão geral uma vez que no presente caso, trata-se de 2 “aposentadorias licitamente concedidas e devidas em razão de sua contribuição aos Regimes de Previdência, com a remuneração de cargo em comissão que decorre do trabalho desempenhado junto ao Poder Legislativo do Rio Grande do Norte”. Ademais, sustenta a impossibilidade de cassação das aposentadorias por ato praticado após a sua concessão. 



    Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja provido o recurso para garantir o direito de acumulação de aposentadorias com o exercício de cargo em comissão. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. O parecer foi assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Acumulação tríplice de cargos: duas aposentadorias e uma remuneração de cargo comissionado. Ilicitude afirmada pelo Tribunal de Justiça a quo. Recurso extraordinário. Alegada violação aos artigos 37, incisos XVI e XVII e §10, e 40, §6º, da Constituição Federal. Improcedência. No Tema 921 da Repercussão geral foi fixada a tese de que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. A regra constitucional é de vedação da acumulação de cargos. As exceções estão previstas no art. 37, XVI, permitindo a acumulação: ‘a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas’. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções. A Constituição Federal não trata, em nenhum dispositivo, da possibilidade de acumulação tríplice, e toda exceção deve estar expressamente autorizada pelo texto constitucional. Acórdão atacado que está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 43, ID: f23c872f)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, discute-se sobre a possibilidade de cumulação de duas aposentarias de cargos efetivos, cumuláveis nos termos da Constituição Federal (Professor Universitário e Procurador de Justiça Estadual), com vencimentos de um cargo em comissão de Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.



    O Tribunal de origem considerou ilegal a citada cumulação, sob o fundamento de que não haveria autorização constitucional nesse sentido. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A matéria devolvida para exame desta Corte diz respeito à possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria de 2 (dois) cargos efetivos com 1 (um) vínculo de cargo em comissão. 



    Sobre a acumulação de cargos, dispõe a Constituição em seu inciso XVI do art. 37: Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Por força do art. 40, § 6º, CF, resta proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de cargo público com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os proventos decorrentes da aposentadoria em cargos acumuláveis na atividade e a cumulação com cargos eletivos e os cargos em comissão. 



    A regra é a inacumulabilidade, de modo que restrita há de ser a interpretação que se deve dar às suas exceções. A tríplice acumulação não foi prevista como uma hipótese de exceção no rol do art. 37, XVI, da CF. 



    A acumulação de 3 cargos viola frontalmente o art. 37, XVI, § 10, da Constituição, que só permite a possibilidade de acumular 2 cargos. A tríplice acumulação de cargos públicos (independente da forma de nomeação) não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. (STF, 1ª T., RE 237535 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 07/04/2015) 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa”.



    No que se refere à matéria em discussão, o art. 37, XVI, da Constituição Federal prevê, como regra, a impossibilidade de cumulação de cargos públicos, exceto quando, verificada a compatibilidade de horários, tratarem-se de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico;  e c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Por sua vez, o art. 37, § 10, da CF, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, seja do RPPS ou militar, com a remuneração de cargo efetivo, ressalvados: 1) os cargos acumuláveis na forma desta Constituição; 2) os cargos eletivos e; 3) os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Confira-se o teor do dispositivo:



    “§ 10 É  vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” 



     



    Como visto, ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, não há vedação constitucional expressa quanto à possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria, ou “aposentadorias” (desde que acumuláveis de acordo com os critérios constitucionais), com vencimentos provenientes de cargo comissionado. Pelo contrário, essa é exatamente uma das possíveis exceções à inacumulabilidade admitidas pelo texto constitucional.



    Ademais, não há se falar em aplicação do tema 921 da repercussão geral ao caso os autos.



    Explico.



    Ao apreciar o referido paradigma, este STF assentou que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido”.



    Na ocasião, discutiu-se a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações decorrentes de aprovação em concurso público também para o cargo de professor. Cuidava-se na hipótese de tríplice acumulação de proventos/vencimentos decorrentes de 3 cargos efetivos.



    No voto por mim proferido, consignei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98, que admite de forma excepcional a cumulação de 2 cargos inacumuláveis quando o reingresso no serviço público se deu mediante aprovação em concurso em data anterior a promulgação da citada emenda, deve ser interpretada de forma restritiva.



    Ocorre que o caso ora em análise não tem relação com a aplicação do referido art. 11 da EC 20/98. Isso porque a hipótese dos autos trata de acumulação de 2 proventos de aposentadorias decorrentes de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis com a remuneração de cargo em comissão. Os vínculos, portanto, possuem natureza diversa.



     Sobre o matéria, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte, nos quais também se afastou a aplicação do tema 921 por não ter pertinência com o caso concreto, e se assentou a possibilidade da tríplice acumulação de vencimentos/proventos quando as parcelas possuírem naturezas distintas:



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 37.477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.10.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer, em razão das peculiaridades do caso, a possibilidade de cumulação dos dois proventos de aposentadoria com um cargo em comissão.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente